Tribunal: TJDFT
Processo: 0726380-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726380-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALMERI KOCH D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que homologou o laudo pericial, nos autos da liquidação provisória por arbitramento, bem como determinou ao réu, ora agravante, que efetue o pagamento da importância de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) e demais acréscimos. Em suas razões, o agravante alega que o perito, de forma equivocada, adotou o INPC ao realizar os cálculos da correção monetária sobre o montante devido. Sustenta que, de acordo com o entendimento firmado no julgamento do REsp. no 1.319.232-DF, devem-se aplicar os índices oficiais divulgados pelo Distrito Federal como fator de correção monetária aos débitos judiciais. Pede o provimento do recurso, nos termos de sua irresignação. Requer, ainda, a imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ter de desembolsar quantia que, eventualmente, poderá ser considerada excessiva. Contudo, não se pode dizer o mesmo com relação à relevância da argumentação recursal. O crédito perseguido se refere a diferenças de expurgos inflacionários oriundos do Plano Collor I. Em casos como o dos autos, em tese, deve ser utilizado o índice adotado para a correção dos débitos judiciais, que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias, qual seja, o INPC. Nesse sentido: “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. 1. O INPC é o índice adequado para a atualização monetária dos débitos judiciais decorrentes de diferenças de correção em saldo de poupança por ser o indexador que melhor garante a recomposição do valor real da moeda. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1129625, 07166424520178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, ao menos por ora, impõe-se reconhecer que o agravante não apresentou elementos capazes de infirmar os cálculos apresentados na perícia. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 16:33:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator